Tribunal: TJDFT
Processo: 0741291-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0741291-98.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERTO JUSTO FERNANDES DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de liquidação provisória de sentença que homologou a proposta de honorários periciais e intimou o agravante a efetuar o depósito dos honorários sob pena de medidas sub-rogatórias (id 41947413). Intime-se o agravante para se manifestar acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade, pois alega que o valor é excessivo, porém não mencionou o valor que reputa adequado. Manifeste-se também quanto à falta de interesse recursal, haja vista que o perito concordou com a diminuição do valor dos honorários periciais para R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) e o agravante não se insurgiu perante o Juízo de Primeiro Grau diante da proposta diminuição apresentada pelo perito, tudo isso com fundamento nos arts. 10, 932, parágrafo único, e 1.017, § 3o, do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator